Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-87.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002148-87.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: JOCELINO CAMBUI DA SILVA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184/STF exige observância rigorosa ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC/2015, impondo-se intimação prévia das partes para manifestação sobre matéria cognoscível de ofício. 2. A ausência de estabelecimento de critérios objetivos para caracterização do "baixo valor" compromete a fundamentação adequada da decisão, violando o art. 489, § 1º, do CPC/2015. 3. O valor de R$ 1.117,79, superior ao parâmetro de 50 ORTNs estabelecido na Lei nº 6.830/80, não se enquadra como execução fiscal de valor ínfimo. 4. A tese firmada no RE 1.355.208/SC prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas prévias, direito que deve ser assegurado ao ente exequente. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002148-87.2022.8.05.0153, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como Apelado, JOCELINO CAMBUI DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator